Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. COMPETÊNCIA RESIDUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A liquidação de sentença genérica difere-se do processo tradicional, pois visa não apenas a definição do montante da condenação, mas antes de tudo, a verificação da condição de titular do direito em questão, demandando, portanto, a propositura de ações individualizadas, sob pena de tumulto incalculável nos autos da ação civil pública.

2. Depreende-se da inteligência dos incisos I e II, §2o, do artigo 98 do CDC, a dissociação do juízo da liquidação de sentença e do juízo da ação condenatória, permitindo-se o ajuizamento da liquidação em foro diverso do da ação civil pública.

3. A Resolução 1 de 02 de fevereiro de 2022 estabelece a competência absoluta da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas hipóteses específicas, com competência residual para processar e julgar os feitos em que o ente distrital figura como parte.

4. Embora o ente distrital conste no polo passivo da liquidação de sentença genérica, ela forma um processo autônomo à ação civil pública, não se enquadrando no conceito de competência residual ou remanescente.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.